Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718500-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 194108101 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Jailson Laurentino de Araújo em desfavor da agravante, processo n. 0702966-47.2024.8.07.0012, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a parte autora como beneficiária do plano de saúde, nos seguintes termos: Defiro a tramitação prioritária por tratar-se de autor idoso. Anote-se. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A urgência da medida está estampada no ID 194056855 que indica a prescrição do fármaco Amivantamab a cada 14 dias, até toxicidade limitante. Assim, escoado o prazo de 14 dias entre cada administração do fármaco há efetivo perigo de dano irreparável, consubstanciado na perda de janela terapêutica. O direito do autor é provável, haja vista o termo de permanência de aposentado ID 194056845 indicar que a beneficiária titular aposentou-se em 07/05/2021, a atrair a aplicação da cláusula 4.2.3 e 4.2.4 do Regulamento (ID 194056866 - pág. 7): 4.2.3 O titular aposentado que se desligou ou o titular aposentado por invalidez que se afastaram dos Correios a partir de 01/01/2004 poderão permanecer com os dependentes que já estavam cadastrados enquanto se encontravam na ativa, respeitadas as regras gerais do Plano, mediante a assinatura do Termo de Permanência no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu desligamento. 4.2.4 Ao aposentado que contribuir para o plano em prazo inferior aos 10 (dez) anos, conforme citado no item II do subitem 4.2.1, será assegurado o direito de manutenção como beneficiário, na razão de um ano para cada ano de contribuição, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral. Nesse cenário, a permanência do vinculo do autor com o plano de saúde é provável, à luz do regulamento vigente, o que deve ser somado ao fato de que a rescisão do contrato de seguro de saúde não pode implicar em interrupção do tratamento em curso, pois o sinistro ocorrera quando da vigência do contrato de saúde suplementar conforme inteligência do TEMA 1.082-STJ. Nesse sentido colho ementa proferida em caso homogêneo e a tese firmada no TEMA 1082-STJ: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31, DA LEI 9.656/98. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. REINCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos tem direito à manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, desde que se responsabilize por seu pagamento integral. Inteligência do art. 31, da Lei n. 9656/98. 2. No caso, o autor manifestou sua intenção de permanecer no plano de saúde coletivo e enviou parte dos documentos no prazo de 60 dias. 3. Assim, a exclusão imediata do plano de saúde e a negativa de retorno do autor e de sua dependente para ao plano mostraram-se abusivas, pois em desconformidade com o Regulamento do Plano de Saúde, ainda que alguns documentos tenham sido enviados posteriormente, pois a opção pela permanência foi manifestada dentro do prazo de 60 dias a contar do desligamento. 4. Deve ser, portanto, mantida a sentença que determinou a reinclusão do segurado no plano de saúde coletivo. 5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a exclusão ilegal de beneficiário que se encontra em tratamento de saúde obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1688663, 07382843220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (TEMA 1.082-STJ) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte requerida que reative e mantenha ativo o vínculo de beneficiário do autor até a decisão judicial de mérito e se abstenha de interromper o custeio da terapia do autor para tratamento de adenocarcinoma pulmonar, conforme relatório médico ID 194056855. Intime-se por oficial de justiça para cumprimento imediato, com urgência e em regime de plantão, haja vista o calendário de terapia prever aplicação do fármaco no dia 24/04/2024. Cite-se para contestar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Em razões recursais (Id 58818431), a agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça por se tratar de associação civil sem fins econômicos, qualificada como entidade de autogestão mantida e constituída exclusivamente para administrar plano assistencial voltado à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua mantenedora (ECT). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, pois não é possível a prorrogação da permanência da parte autora no plano, tendo em vista que a titular não contribuiu pelo prazo mínimo de dez anos, conforme prevê o art. 31, caput e §1o, da Lei n. 9.656/1998 e o art. 4.2.4. do Regulamento do Plano Correios Saúde II. Narra que a titular passou a contribuir para o plano de saúde somente a partir de abril de 2018, pois, até essa data, os valores pagos anteriormente à título de coparticipação não caracterizavam contribuição. Conta a migração ocorrida do plano CorreiosSaúde I para o plano CorreiosSaúde II. Sustenta que, como o plano CorreiosSaúde II só teve a contribuição implementada a contar de 18/04/2018. Indica essa data como termo inicial de contagem do período de permanência. Elucida ter a titular do plano aderido ao Plano de Desligamento/2020 – PDI 2020/2021 e ter seu contrato de trabalho com os Correios rescindido em 20/4/2021. Afirma ter havido contribuição efetiva por somente três anos, o que lhe assegura o direito de permanecer no plano de saúde por apenas mais três anos. Contabiliza como data final o dia 20/4/2024, conforme prevê a legislação. Brada inexistir previsão legal e regulamentar de que um tratamento continuado seja hipótese de prolongamento do tempo de permanência para beneficiário dependente. Frisa estar a parte autora/agravada ciente da data em que haveria o término do vínculo que a ligava ao plano de saúde. Ressalta ter decorrido prazo suficiente para a contratação um outro plano de saúde e realização da necessária portabilidade de carência. Aduz não estar caracterizado o requisito da probabilidade do direito vindicado parte autora de se manter vinculada ao plano de saúde. Leciona sobre a universalidade do atendimento à saúde prevista na Constituição Federal como dever do Estado. Diz violados os arts. 421 e 422 do Código Civil com a manutenção da decisão agravada. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a manter o plano de saúde da Agravada ativo e por tempo indeterminado; d) Que seja concedida a justiça gratuita para a Agravante, em razão do enquadramento com a jurisprudência vigente junto ao STJ e) A juntada dos documentos anexos. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo até o momento. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. A agravante alega se tratar de associação civil sem fins lucrativos, constituída como entidade de autogestão para gerenciar os planos de saúde dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Defende fazer jus, de forma genérica, à concessão do benefício. Apesar disso, verifico não constar nos autos qualquer prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Em síntese, a agravante não exibiu um único documento sequer viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Apenas colacionou aos autos Relatório de Impressão de Pastas e Fichas (Ids 58818435 a 58818441), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Id 58818442), Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Id 58818446) e Relatório de Eventos por Competência (Id 58818455). Tais documentos, contudo, não bastam para comprar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Pelo contrário, demonstram que a recorrente administra verbas vultosas, quase bilionárias, a afastar a alegada hipossuficiência financeira. Esta e. 1a Turma Cível chegou à mesma conclusão ao se debruçar sobre a possibilidade de concessão do benefício à recorrente, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento é perfilhado por este Tribunal de Justiça, como se pode perceber pela leitura das seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público. 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1386406, 07302576320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. As diretrizes internas da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS não dizem respeito à nulidade dos contratos firmados, mas, sim, às boas práticas de administração e sua inobservância pode gerar apenas a responsabilização dos empregados que deixaram de atendê-las, sobretudo porque não narrado nem comprovado nenhuma participação da contratada na fase interna da contratação. A nulidade do contratado somente pode ser reconhecida se acaso demonstrado algum vício que macule o pacto no plano da validade, o que não foi realizado. A alegação de superfaturamento dos serviços, em decorrência de franquias mínimas, em tese, poderia se enquadrar na lesão (artigo 157, do Código Civil); porém, não foi provada premente necessidade ou inexperiência, muito menos desproporcionalidade entre a obrigação a qual se obrigou e o valor da prestação oposta. A contratação de franquias mínimas de determinados serviços decorre da autonomia da vontade e não configura nenhuma ilegalidade. Contratadas franquias mínimas, cabe ao contratado a disponibilização do serviço no patamar mínimo ajustado, recebendo o pagamento por esta viabilização, independentemente da efetiva utilização do serviço. A contratação de franquias mínimas muito superiores à real necessidade da parte não interfere na demanda, porquanto foi ele que deliberadamente contratou o número mínimo de franquias. Se houve erro, foi dos seus setores internos, que dimensionaram mal os serviços que seriam contratados. Neste modelo de negócio, cabe à contratada apenas a disponibilização da franquia mínima, ao passo que a não utilização do total viabilizado não caracteriza inexecução parcial do contrato, como alega o apelante, muito menos autoriza a devolução de valores. Comprovado que as notas fiscais foram emitidas de acordo com os valores faturados, não há diferença a ser restituída. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, que ela não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação inequívoca das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora